Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731172-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGLAY FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, COMPREV SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO AGLAY FERREIRA DE MACEDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 104106598, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA S.A., COMPREV SEGURADORA S.A. BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para limitação dos descontos de empréstimos na conta-corrente e no contracheque em 30% da sua remuneração, in verbis: “Vistos, Cuida-se de ação de conhecimento movida por AGLAY FERREIRA DE MACEDO em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, SABEMI SEGURADORA S.A, COMPREV SEGURADORA S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Aduz a parte autora que se encontra com 56,63% de seu salário líquido comprometido, devido ao pagamento dos mútuos contraídos junto às instituições financeiras rés. Dessa forma, o valor bruto recebido pela autora é igual a R$ 14.851,62 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). No entanto, convém registrar, na hipótese, o valor líquido, em folha, recebido pelo requerente, que equivale à quantia de R$ 4.732,98 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos). Destaca-se que tal valor, ao ser transferido à conta corrente, terá, ainda, subtraída parcela de empréstimo no valor de R$ 1.050,69 (mil e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), razão pela qual o saldo disponível em conta, perfaz a quantia de R$ 3.682,29 (três mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), o que leva a autora à míngua, tendo em vista que o valor se torna ínfimo para custear as demais despesas habituais de sobrevivência. Assim, a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, inaudita altera parte, para: 1) determinando que a empresa Ré limite os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, a 30% do rendimento líquido da autora, de forma que a ré seja autorizada a reter tão somente o valor total de R$ 3.300,53 (três mil e trezentos reais e cinquenta e três centavos), assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que a subsistência do Requerente está em risco, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento; 2) restituir imediatamente o montante relativo ao valor que ultrapassar o patamar de 30% do salário depositado, a partir do mês de setembro de 2021, sob pena de imposição de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, 3) subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste Juízo, em atenção à Lei Federal n. 14.131/2021, que seja observado o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) como desconto máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático, seja mediante folha de pagamento ou débito em conta corrente, de forma que a ré seja autorizada a reter tão somente o valor total de R$ 3.850,61 (três mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que a subsistência do Requerente está em risco, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a jurisprudência deste tribunal caminha no sentido de não haver objeção à realização de descontos de empréstimos diretamente na conta-corrente do consumidor, além do limite de 30% de sua remuneração, quando houver seu consentimento para tanto. A limitação mencionada diz respeito apenas à descontos em folha de pagamento, conforme inteligência do Decreto 28.195/07 - que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45 da Lei 8.112/90 -, e da LC-DF 840/11, art. 116, § 2. Nesse sentido, colaciono abaixo julgados sobre o tema: [...] Assim, por ora não estou convencido da probabilidade do direito invocado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]” Argumenta que, considerando sua remuneração líquida de R$ 11.001,77, a margem consignável é de R$ 3.300,53. Aduz que os descontos em folha de pagamento no montante de R$ 5.179,78 e o desconto em conta-corrente no valor de R$ 1.050,69 alcançam o total de R$ 6.230,47. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para limitar os descontos relativos aos empréstimos ao valor de 30% de seu rendimento líquido; subsidiariamente requer a redução para 35% de seus rendimentos líquidos. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Proferi decisão determinando a suspensão do processo em atendimento à decisão proferida no REsp 1.863.973, para aguardar o julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos do e. STJ (id. 29496343). A agravante, na petição de id. 29652600, requer a reconsideração da r. decisão para que seja apreciado o pedido de antecipação de tutela recursal limitado apenas aos contratos de empréstimo com previsão de desconto consignado na folha de pagamento, sem analisar o pedido relativo ao empréstimo com previsão de desconto em conta-corrente; e posterior suspensão do processo. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal apenas quanto aos contratos com previsão de pagamento por desconto em folha. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em relação aos empréstimos com desconto em folha, da análise dos contracheques da agravante-autora, dos meses de julho e agosto de 2021 (id. 103961023 e 103961024 – autos originários), verifica-se que ela possui renda bruta de R$ 14.851,62 e líquida de R$ 4.732,98. Diferente do alegado pela agravante-autora, não há desconto de empréstimo junto a BRB Banco de Brasília no valor de R$ 1.977,10, mas apenas de R$ 1.072,78. Os empréstimos questionados na lide, que possuem previsão de pagamento por desconto em folha somados, alcançam o montante de R$ 4.846,70; ainda há margem consignável de R$ 299,46 (id. 103961023 e 103961024, autos originários), o que permite concluir, em princípio, que a limitação legal está sendo observada. Quanto ao empréstimo com débito em conta-corrente, não pode ser analisado diante da determinação de suspensão dos processos para julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos do e. STJ. Em conclusão, quanto aos empréstimos com previsão de pagamento por desconto em folha, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085 dos recursos repetitivos do e. STJ (REsp 1.863.973, REsp 1.872.441 e REsp 1.877.113). Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora